Tribunal: TJDFT
Processo: 0715076-31.2022.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBREPRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL – DIFAL/ICMS. LEI COMPLEMENTAR ESPECÍFICA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5.469. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.287.019. MODULAÇÃO DE EFEITOS. LEI COMPLEMENTAR 190/2022. TRIBUTO NOVO. MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA. INEXISTÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Ante a ordem exarada na Suspensão de Segurança Cível número 0706978-14.2022.8.07.0000, encontram-se suspensas as medidas liminares e Sentenças as quais suspenderam eventual cobrança do diferencial de alíquota.
2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 5.469 e do Recurso Extraordinário 1.287.019, reconheceu a inconstitucionalidade da cobrança, em operação interestadual envolvendo mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte, do diferencial de alíquota do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual - ICMS, prevista na legislação estadual e no convênio 93/15, por invasão de campo próprio de Lei Complementar Federal. Os efeitos do julgado foram devidamente modulados, a fim de preservar o equilíbrio financeiro estatal, além de preservar a Segurança Jurídica.
3. Editou-se a Lei Complementar 190/2022, em 04 de janeiro de 2022, a qual alterou a Lei Complementar 87/1996 (Lei Kandir) e regulamentou a cobrança do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) nas operações e prestações interestaduais destinadas ao consumidor final não contribuinte do imposto, objetivando o estabelecimento de regras gerais, consoante orientação da Suprema Corte.
4. O diferencial de alíquota foi previsto desde a promulgação da Emenda Constitucional 87/2015 e cobrado pelos Estados e Distrito Federal na forma do Convênio ICMS 93/2015, o qual foi declarado inválido pela Corte Superior, com a consequente modulação dos efeitos. Não há instituição de tributo novo ou sequer sua majoração, descabendo qualquer aplicação do Princípio da Anterioridade Anual ou Nonagesimal.
5. Quanto ao artigo 3o da Lei Complementar 190/2022, tramitam atualmente no Supremo Tribunal Federal três Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs 7066, 7070 e 7078) que questionam a aplicação ou não do Princípio da Anterioridade nonagesimal e anual previsto no artigo 150, inciso III, alínea "b" e "c" da Constituição Federal, de modo que a questão será efetivamente resolvida em controle direto pela Corte Superior. Nesta seara, cabe apenas a compatibilização e interpretação do ordenamento jurídico vigente, de modo que não é possível a aplicação de dispositivo de Lei Complementar em detrimento da própria Constituição Federal.
6. Como a Lei Complementar 190/2022 entrou em vigor apenas na data da sua publicação, a qual ocorreu em 05 de janeiro de 2022, há um vácuo legislativo de regulamentação entre os dias 01 e 04 de janeiro de 2022, de modo que o tributo não poderá ser exigido somente neste período.
7. Apelação conhecida e parcialmente provida.